Tribunal: TJES
Processo: 5000706-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BRUNO MORAIS SIRIO FIORINI 05411486726 e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DESCRITIVA DOS VALORES COBRADOS. SENTENÇA EXTINTIVA QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor, sob a alegação de que não foi ressarcido integralmente dos valores pagos por passagens aéreas canceladas no período da pandemia de COVID-19, pugna pela condenação solidária dos requeridos no pagamento de R$30.191,00.

2. O juízo de origem proferiu sentença de extinção do processo nos termos do art. 51, inc. II da Lei 9099/95, sob a fundamentação de que “a parte Autora acostou faturas, a título de extrato de cartão de crédito, nos autos, vinculada ao nome de PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA, cartão final 0362, com inúmeras compras discriminadas, em valores diversos daquele que a parte Autora, pretende ser ressarcida, como por exemplo, documentos sob o ID n.º 11385380 (03/12 AZUL LINHAS AÉREAS C09/10 BARUERI 1.558,53). Por oportuno, pedido de danos materiais que por ora deixam de ser acolhidos, posto que, a parte Autora, deixou de trazer aos autos, planilha descritiva e pormenorizada (com a discriminação de valores controvertidos discriminados mês a mês com as respectivas rubricas e comprovantes de pagamento), de modo a possibilitar a prolação de sentença líquida (art. 38, Parágrafo único, Lei 9099/95)”.

3. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões sob id. 11910597.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. É incontroverso que o autor pagou R$17.048,98 por passagens aéreas canceladas em razão da pandemia de COVID-19. Todavia, também não há controvérsia sobre a restituição de R$16.704,70. Ainda que se possa alegar diferença entre o valor devido e o efetivamente ressarcido, bem como a ausência de atualização e acréscimo de juros, não há cálculo fidedigno que demonstre quantia próxima ao montante de R$30.191,00 requerido pelo autor.

6. Os cálculos anexados à petição de ingresso não se prestam a tal finalidade, eis que os valores ali presentes são dobrados indevidamente, uma vez que não há cobrança indevida que justifique a aplicação do art. 42, parágrafo único do CPC. Não bastasse, aplicam-se ainda juros compostos, antes mesmo de vencido o prazo de 12 meses previsto no art. 3º da Lei 14.034/2020. Assim, de fato não há possibilidade de se proferir sentença líquida, o que evidencia a necessidade de extinção do processo sem julgamento de mérito.

7. Por fim, cabe advertir o autor dos termos do art. 940 do Código Civil, caso o requerente opte por sanar os vícios apontados e ajuizar novamente a ação.

8. Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)